Tribunal: TJDFT
Processo: 0700878-43.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700878-43.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAM MOREIRA DE SOUZA AGRAVADO: ALDEMIR DA SILVA BARBOSA EIRELI - ME, ALDEMIR DA SILVA BARBOSA DESPACHO Intime-se o agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o telefone do agravado, com aplicativo Whatsapp, para viabilizar a sua intimação. Com a informação, cumpra-se a parte final da decisão ID 26889482. Brasília, 1 de julho de 2021.